Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706247-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da [IDs 63542536 (EMD) e 63542524], que, nos autos da ação revisional de contrato de contrato de plano de saúde c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais manejada por MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO, deferiu a tutela antecipada de urgência para que a autora seja imediatamente inserida em plano de saúde individual e julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial. Em sede de contrarrazões, a apelada MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO noticia que, até o presente momento, a parte recorrente – não cumpriu com nenhuma das determinações contidas na sentença, mormente aquela relacionada à obrigação imposta à parte adversa de lhe ofertar plano de saúde individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura dos moldes anteriores, de forma que o reajustes anuais observem os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Aduz que a sentença recorrida encontra-se produzindo efeitos desde sua publicação (CPC, art. 1.012, § 1o, V), e que a parte recorrente sequer requereu a concessão de efeitos suspensivo impróprio no particular (§ 3o). Avança nos argumentos neste tocante, requerendo a título de tutela de urgência recursal, “(...) pronunciamento judicial deste Juízo de segundo grau, a fim de que seja declarado o não recebimento do recurso com de efeito suspensivo em relação à obrigação de inserir a recorrida em plano de saúde individual, vez que a tutela provisória foi proferida em sede de sentença, e que confirmo o posicionamento de o cumprimento da referida obrigação dever ser operado de maneira imediata, de acordo com o prazo estabelecido em sentença.” Antes de qualquer apreciação, entendo como necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa à parte recorrente (CPC, arts. 6o, 7o, 9o, etc.) e, para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do descumprimento das ordens determinadas na sentença, com enfoque especial para a obrigação acima mencionada, sob pena de sua inércia poder tornar os fatos sustentados em seu desfavor incontroversos, facultando-lhe, no ensejo, comprovar documentalmente o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator